Tribunal: TJDFT
Processo: 0706254-35.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA ALUGUÉIS. RELAÇÃO LOCATÍCIA. COMPROVADA. PACTA SUNTA SERVANDA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. ART. 373, INC. II, CPC. MULTA CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. NATUREZA JURÍDICA. DISTINTAS. BIS IN IDEM. INEXISTENTE. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O julgador somente se valerá das regras relativas ao ônus da prova se houver o non liquet, ou seja, se o fato não restar provado. Se o fato estiver provado, essa prova se incorpora ao processo, sendo irrelevante quem a produziu. Ao contrário, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
2. Os contratos são regidos pelo princípio pacta sunt servanda, que consiste na ideia de que aquilo que está estabelecido no contrato e assinado pelas partes deve ser cumprido, o que significa dizer que o que está escrito se torna lei entre as partes que assinaram tal documento.
3. No caso concreto, demonstrado o contrato de locação entre as partes, pondero que cabia à Apelante, como Ré, prova do pagamento dos aluguéis ou da entrega das chaves – fato que extinguiria, modificaria ou impediria o direito do Autor, conforme art. 373, inciso II, do CPC.
4. Não é possível exigir da parte autora prova negativa do fato, no caso, o não pagamento dos aluguéis, sob pena de constituir prova diabólica.
5. As taxas não implicam cumulação de multa quando a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora ex re, circunstância que distingue os fatos geradores que implicam a sanção civil.
6. Recurso não provido.